Tribunal: STF
Processo: RE 1273974
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 4, p. 53):
    “APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DO CONTEÚDO DA BAGAGEM. Tratando-se de transporte aéreo internacional de passageiros em que se discute o dano material decorrente de furto do conteúdo da bagagem, não incidem as regras da Convenção de Varsóvia e da Convenção de Montreal, continuando regida pelo CDC a questão. Danos morais in re ipsa. APELAÇÃO PROVIDA.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4, p. 80).
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, § 2º; e 178, da Constituição Federal. Aduz-se, em síntese, que incide ao caso o Tema 210 da sistemática da repercussão geral, RE 636.331, por negativa de aplicação da Convenção de Montreal. 
    Postula-se “aplicar a Convenção de Montreal, que o valor da indenização imposta à Recorrente a título de danos materiais e morais seja limitado a 1.131 DES - Direitos Especiais de Saque - conforme previsto no artigo 21, item II, daquele Diploma Legal.” (eDOC 4, p. 95) 
    Ao reexaminar a questão posta nos autos, em atenção ao disposto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, a Décima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul realizou o distinguishing entendendo que o caso dos autos – extravio temporário de bagagem e posterior devolução da mesma sem o seu conteúdo – constitui ação dolosa que não se enquadrava na Convenção de Montreal. Extraio o seguinte trecho do acórdão que manteve decisão anterior (eDOC 4, p. 167):
    “Os autos retornam para reexame no tocante à aplicabilidade das Convenções Internacionais em detrimento do CDC, em razão de novo posicionamento do STF referente ao Tema 210. 
    Ocorre que no presente feito a questão é sui generis, porquanto restou reconhecida no caso concreto a ocorrência de furto da bagagem da autora, de caráter doloso, e não mero extravio dos seus bens. 
    Assim, no presente caso, resta inaplicável a limitação da responsabilidade objetiva da empresa aérea disposta no art. 22, item 2, da Convenção de Montreal.” 
    A Terceira Vice-Presidência do TJRS admitiu o recurso extraordinário (eDOC 4, p. 181/194).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece parcial provimento. 
    Na questão relativa à indenização por atraso, extravio, ou destruição de bagagem, o Plenário deste Tribunal, no exame do RE-RG 636.331, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DIe 18.12.2009 (Tema 210), reconheceu a existência de repercussão geral, nos casos em que se discute a aplicação das regras de indenização decorrente de eventuais danos causados em virtude do serviço de transporte aéreo internacional, com a aplicação da Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, celebrada em Montreal, em 28 de maio de 1999, comumente denominada Convenção de Montreal, internalizada no ordenamento pátrio por meio do Decreto 5.910, de 27.9.2006, no lugar da legislação consumerista pátria. 
    A situação fática do caso em tela equivale às situações previstas no texto da Convenção de Montreal, enquadrada nos artigos 17, itens 2 e 4; e 22, item 2: 
    “Artigo 17 – Morte e Lesões dos Passageiros – Dano à Bagagem
    2. O transportador é responsável pelo dano causado em caso de destruição, perda ou avaria da bagagem registrada, no caso em que a destruição, perda ou avaria haja ocorrido a bordo da aeronave ou durante qualquer período em que a bagagem registrada se encontre sob a custódia do transportador. Não obstante, o transportador não será responsável na medida em que o dano se deva à natureza, a um defeito ou a um vício próprio da bagagem. No caso da bagagem não registrada, incluindo os objetos pessoais, o transportador é responsável, se o dano se deve a sua culpa ou a de seus prepostos.
    4. A menos que se indique de outro modo, na presente Convenção o termo “bagagem” significa tanto a bagagem registrada como a bagagem não registrada.
    Artigo 22 – Limites de Responsabilidade Relativos ao Atraso da Bagagem e da Carga
    2. No transporte de bagagem, a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro, a menos que o passageiro haja feito ao transportador, ao entregar-lhe a bagagem registrada, uma declaração especial de valor da entrega desta no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma soma que não excederá o valor declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino.” 
    Aplicam-se ao caso, portanto, os limites indenizatórios referentes aos danos materiais auferidos pelo extravio/furto do conteúdo da bagagem despachada, nos termos explicitados na sentença de primeiro grau ( eDOC 4, p. 7/11). 
    Melhor sorte não assiste à Recorrente quanto à pretensão de subjugar o valor da reparação por danos morais à limitação ao teto indenizatório disposto pela Convenção de Montreal. Isso porque prevaleceu, nesta Suprema Corte, o entendimento do alcance da norma internacional tão somente à restituição de danos materiais. Veja-se o seguinte trecho do acórdão, no RE 636.331/RJ, que deu origem ao Tema 210 da sistemática da repercussão geral: 
    “O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral.
    Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar “declaração especial” do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal.
    Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível.” (RE 636.331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13/11/2017). 
    Observa-se, então, que o órgão julgador, em relação à indenização por danos morais, analisou a questão em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, considerando-se a distinção entre danos morais e materiais realizada no paradigma do Tema 210 da sistemática da repercussão geral, não se caracterizando, no ponto, violação de texto constitucional. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para reformar, em parte, o acórdão recorrido e determinar a aplicação, apenas em relação à condenação por danos materiais, do limite atualizado previsto pela Convenção de Montreal, art. 22, item 2, de 1.131 Direitos Especiais de Saque, mantendo-se a condenação por danos morais nos valores arbitrados pelo juízo. 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de dezembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente